Tribunal: TJMT
Processo: 1001209-17.2023.8.11.0028
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001209-17.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIANA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 522.421.451-34 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0073-09 (APELADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA RODRIGUES FIGUEIREDO - CPF: 060.148.811-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO EM PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição do valor pago e indenização por danos morais decorrentes da aquisição de aparelho celular com suposto vício de fabricação. A sentença também condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a apelante comprovou a existência de vício de fabricação no aparelho celular adquirido, de modo a ensejar a responsabilidade da fornecedora pelo defeito e a consequente reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova quanto à existência do defeito de fabricação incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido produzida qualquer prova técnica capaz de infirmar o laudo apresentado pela ré.

4. A autora limitou-se a requerer a oitiva de testemunhas, sem formular pedido de prova pericial, medida adequada para elucidar eventual vício técnico no aparelho celular.

5. A empresa requerida apresentou laudo técnico de assistência autorizada que aponta mau uso como causa dos defeitos apresentados, notadamente pela tela trincada, sem que a parte autora trouxesse elementos capazes de infirmar essa conclusão.

6. As alegações da autora, desprovidas de respaldo técnico, não são suficientes para caracterizar responsabilidade objetiva da fornecedora, nos moldes dos arts. 12 e 14 do CDC.

7. Em casos análogos, o Tribunal tem decidido pela prevalência da prova técnica, em detrimento de meros relatos testemunhais, quando se discute defeito em produto eletrônico ou máquina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe ao consumidor comprovar o vício de fabricação do produto quando impugnado pelo fornecedor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2. A ausência de produção de prova técnica inviabiliza a comprovação de defeito em produto eletrônico, especialmente diante da existência de laudo técnico contrário.

3. O simples relato da parte autora não é suficiente para afastar prova documental idônea apresentada pelo fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CDC, arts. 12 e 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0002598-94.2011.8.11.0086, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023, DJE II)

R E L A T Ó R I O

Recorrente(s): SEBASTIANA DA SILVA OLIVEIRA.

Recorrida(s): ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

______________________________________________________________

I) RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por SEBASTIANA DA SILVA OLIVEIRA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, de n. 1001209-17.2023, ajuizada em face de ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que o celular adquirido apresentava vício de fabricação, não sendo caso de mau uso.

Aduz que a requerida descumpriu o prazo legal para solução do vício, ultrapassando 30 dias, razão pela qual, afirma que faz jus à restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 280279378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a requerente ajuizou ação indenizatória, narrando que na data de 24/05/2022 adquiriu junto a requerida um aparelho celular marca Motorola XT2155-1, moto E20, 32GB, pelo valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais).

Disse que, assim que começou a utilização do produto ele apresentou falhas operacionais, sendo rapidamente encaminhado à assistência técnica da empresa ré, dentro do período de garantia, sendo devolvido depois de dois meses, sem o devido conserto, ao argumento de que o aparelho deu entrada com a tela trincada.

Enfatizou que o celular foi devolvido com a tela trincada e com os mesmos problemas de funcionamento, sendo informada pela ré que a quebra se deu durante o transporte pelos Correios.

Com essas narrativas, postulou pela reparação pelos danos morais e materiais experimentados.

Em sua defesa, a requerida rechaçou os argumentos da requerente alegando que o defeito no funcionamento do celular era decorrente do mau uso do aparelho (tela trincada) – trouxe aos autos relatório técnico emitido pela assistência técnica autorizada Motorola.

Acrescentou que o ônus da prova em demonstrar que o aparelho deu entrada na assistência técnica sem avarias na tela, é da consumidora.

Depois de impugnada a contestação, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide e, a autora, pela realização de audiência de instrução com oitivas de testemunhas.

Após, sobreveio sentença de improcedência da ação, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão contudo, isso porque, a requerente ora apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do NCPC.

Ou seja, caberia a autora ao menos produzir prova mínima capaz de demonstrar que o defeito apresentado no aparelho celular era de culpa exclusiva da requerida.

Ora, deveria a demandante, mediante realização da perícia técnica judicial, demonstrar a existência de irregularidades no produto recém adquirido, o que somente não ocorreu devido ao pedido limitado de realização de audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas que, diga-se de passagem, no presente caso, em nada contribuiu para a elucidação da lide.

Por outra senda, a requerida ora apelada, mediante juntada do laudo técnico da autorizada, demonstrou que o defeito apresentado no celular não decorre de vício de fabricação, mas sim de mau uso por parte da consumidora, sobretudo por ter o aparelho dado entrada com a tela trincada devido à impacto ou forte pressão.

Com efeito, as simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela requerida que, apesar de impugnada, aponta que o defeito apresentado no aparelho celular é decorrente de dano físico – mau uso. (id. 280279354)

Nesse contexto, ante a ausência de prova mínima de responsabilidade da requerida acerca do defeito apresentado pelo produto recém adquirido, não há por onde atender às súplicas recursais aviadas pela apelante.

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - MAU USO OU USO INDEVIDO DA MÁQUINA PELO PROPRIETÁRIO - EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA CONCESSIONÁRIA - ART. 373, INCISO I DO CPC/15 - DEVER DE REPARAR AUSENTE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O dever de indenizar pressupõe a existência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. Os artigos 186 e 927 do Código Civil assim estabelecem.

2 - A perícia considerou que os problemas que ocorreram, foram em função da utilização e operação que o trator exercia, pois após a mudança do procedimento de carregamento o trator não apresentou mais problemas conforme relato do autor e proprietário.

3 - Não havendo provas do alegado vício oculto, inexiste obrigação da vendedora arcar com os eventuais danos suportados pelo adquirente. Compete ao autor, a comprovação do alegado na exordial (art. 373, inciso I do CPC/15), não se desincumbindo a demonstrar a existência de vício oculto (fabricação e manutenção) da máquina agrícola.

4 - Em se tratando de problemas relacionados a funcionalidade de máquina, entendo que a prova técnica possui maior prevalência sobre as outras, mesmo ante a eventual produção testemunhal, visto que, mesmo em laudo pericial, há também a realização de oitiva das partes envolvidas a consubstanciar ao expert das condições exigidas a conhecer a realidade dos fatos dos autos.

5 – Sentença Mantida. Recurso Desprovido. (N.U 0002598-94.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional pelo patrono da recorrida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025